Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCABÍVEL. PRIVILÉGIO., RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DE VALORES. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) análise das provas da autoria delitiva; (III) aferir a possibilidade de desclassificação para a modalidade de uso; (III) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem. (III) verificar a incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo.
6. A apreensão de 71,64g de cocaína e 95,4g de maconha, embora não seja insignificante, não justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD.
7. Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena quando verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores constantes no art. 33, §4o, da Lei n° 11.343/06.
8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, artigos 33 e 63. CF, art. 243. CP, art. 91, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1628382, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1424955, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1439838, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1415688, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Revisor: Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 19.04.2022. TJDFT, Acórdão no 1635234, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.11.2022.